Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730912-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELZIRA DA COSTA AGRAVANTE: SIEL CONTABILIDADE SS AGRAVADO: IMAGENS PROMOCOES LTDA, RUBEN ELEOMAR PARRILLA ALBARRACIN DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por SIEL Contabilidade S/S contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada (autos de no 0722279-03.2019.8.07.0001, ID no 134414226, págs. 1-3). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 41338333) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019)” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor das agravadas. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 38a Sessão Ordinária Virtual (ID no 40752454). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO